Tribunal: TJMT
Processo: 1008881-34.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008881-34.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATHEUS TAVARES - CPF: 029.840.561-08 (ADVOGADO), ADIR MUNHOZ MARTINS - CPF: 585.744.500-06 (AGRAVANTE), JANISLEY BROETTO ALVES - CPF: 043.196.621-48 (ADVOGADO), Jenilson Rodrigues (AGRAVADO), Ingridy Gregório de Lima (AGRAVADO), JENILSON RODRIGUES (AGRAVADO), INGRIDY GREGÓRIO DE LIMA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO –
MÉRITO
– DEMANDA DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA À TERCEIROS DE BOA-FÉ – TUTELA POSSESSÓRIA CONDICIONADA À RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto.

Destarte, consoante firme orientação jurisprudencial da Corte Superior, a ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1008881-34.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADIR MUNHOZ MARTINS

AGRAVADOS:

JENILSON RODRIGUE E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela recursal antecipada, interposto por
ADIR MUNHOZ MARTINS
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti
, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no. 1003141-02.2019.8.11.0086, ajuizada em face de
JENILSON RODRIGUES
e
INGRIDY GREGÓRIO DE LIMA
, que indeferiu a medida de urgência de reintegração de posse.

Em suas razões recursais de Id 88075473, o agravante discorre que no ano de 2014, teria comprado um imóvel matriculado sob o no. 2.259 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Mutum/MT, mediante alienação fiduciária em garantia junto à Caixa Econômica Federal, para morar junto com sua esposa e filhos.

Assevera que após a separação de fato do casal, em 2018, a ex-esposa do agravante, Sra. Juliana Rodrigues dos Santos, teria passado a viver no referido imóvel somente sua prole.

Relata que algum tempo depois, a Sra. Juliana teria celebrado com os agravados um contrato de compra e venda, transferindo-lhes a posse e a obrigação de pagar as parcelas pendentes do financiamento, sem a aquiescência do recorrente.

Afirma que os agravados estariam inadimplentes com tais parcelas, o que fez com que o nome do agravante fosse negativado algumas vezes.

Anota que
“em momento algum o Recorrente abdicou da posse sobre o imóvel, não o abandonou, apenas permitiu a posse direta para ex-mulher para que ela residisse com os cinco filhos do casal até a decisão de partilha no processo de divórcio. Contudo, com a aquisição ilícita, os Recorridos praticaram o esbulho possessório”
(sic).

Registra que
“os Recorridos não poderiam ter adquirido o imóvel sem antes verificarem a situação do bem, o que poderia ser feito mediante a solicitação de simples certidão no cartório de registro de imóveis, onde constaria, como um dos proprietários, a pessoa do Recorrente”
(sic).

Entende que o negócio jurídico é nulo, sendo a reintegração ora postulada é de rigor, uma vez que co-titular da fração ideal do imóvel.

Com base nos requisitos legais, requer
“o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o art. 1.019, inciso I, do CPC, no sentido de reintegração da posse em favor do Recorrente, sob pena de multa”
(sic). No mérito, postula pelo provimento deste recurso.

Colacionou documentos entre os Ids 88075474 e 88075482.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim, em 10/06/2021, conforme decisão de Id 89997952.

Contraminuta ofertada no Id 94581461, em que os agravados inicialmente destacam que o autor/recorrente é carente de ação, por faltar-lhe interesse processual, porquanto busca a tutela possessória amparado em domínio, o que somente poderia ser feito por meio de ação reivindicatória. Quanto ao mérito, defendem que
“detêm a posse de boa-fé do imóvel desde 2017, cumprindo com os pagamentos das parcelas do financiamento, bem como o IPTU”
(sic), merecendo os mesmos a proteção possessória respectiva, conforme pacífica orientação jurisprudencial do STJ. De outro lado, afirmam que
“o Autor/Agravante não demonstrou os requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, vez que, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão/resolução de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato”
(sic). Pendem, então, pelo desprovimento deste instrumento.

Dispensado do recolhido do preparo, por tratar-se o ora agravante beneficiário da gratuidade judiciária, a qual foi concedida pelo juízo de primeiro grau (Id 88102479).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, já que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, no tocante à preliminar invocada pelos recorridos em sede de contrarrazões – carência da ação/falta de interesse processual, dada a devolutividade limitada do recurso em análise, não conheço da mesma, haja vista a falta de pronunciamento pelo Juízo singular.

Além disso, o entendimento jurisprudencial é uníssono no sentido de que mesmo tratando-se a questão prejudicial matéria de ordem públicas, delas a instância ad quem não pode se pronunciar, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EQUIPAMENTO NO PRAZO DE GARANTIA – DEFEITOS SUCESSIVOS – REGULAR FRUIÇÃO OBSTADA POR TEMPO CONSIDERÁVEL – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO NOVO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, uma vez que o efeito devolutivo do Agravo de Instrumento alcança apenas as questões analisadas pelo juízo de primeiro grau.

A aquisição de equipamento de trabalho com vícios de qualidade, hábeis a prejudicar a sua regular fruição por tempo considerável, impõe a necessidade de substituição por outro da mesma espécie e características, e em perfeitas condições de uso, se demonstrados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, a exemplo de reiterados defeitos do bem adquirido, não solucionados.”
(N.U 1026628-31.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021)

Ultrapassa a questão, consoante relatado, o agravante busca infirmar a decisão interlocutória proferida na origem que indeferiu a concessão da tutela provisória/urgência de reintegração de posse em seu favor, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, uma vez que, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato.

(...)

Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela inaudita altera parte, vez que se trata de providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação do réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar, o que não é o caso dos autos. (...)”
– Id 54610030, autos de origem.

Pois bem. Analisando detidamente o feito, tenho que não assiste razão ao agravante, pelas razões que passo a declinar.

Sabe-se que, para o deferimento da proteção possessória, faz-se imprescindível a presença, no caso concreto, dos seguintes requisitos: posse anterior, pelo requerente da medida; prova da conduta, praticada pelo requerido, de turbação ou de esbulho; data do ocorrido; e continuação da posse, embora turbada, ou sua perda, caso esbulhada.

É o que dispõem os artigos 560 a 562, do Código de Processo Civil:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Vejamos, sobre o tema, a lição de Ernane Fidélis dos Santos:

“Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida”
(
in
‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. 3, São Paulo: RT, 8a ed., p.47).

Reportando-me ao caso em apreço, tendo em vista os documentos que instruem o feito, verifica-se que é mais prudente e sensato aguardar a dilação probatória antes do deferimento da liminar, sobretudo porque, muito embora o autor/agravante defenda o contrário, no meu ver e sentir, não restou cabalmente demonstrado o esbulho praticado pelos requeridos/agravados.

Digo isso, pois o recorrente limitou-se a anexar aos autos de origem cópia do contrato particular de compra e venda firmado com a pessoa de Fernando José Zimmer, com cláusula de alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, pactuado em
20/05/2014
(Id 27541787), juntamente do extrato de pagamento das prestações mensais correspondente ao período de maio/2014 a junho/2019 (Id 27542591), além de uma cópia da matrícula imobiliária registrada perante o Cartório do 1o Serviço Registral de Nova Mutum-MT (Id 27541784), o que, em tese, apenas confirma que o mesmo é, de fato, proprietário do bem imóvel em questão, sendo que a posse anterior era exercitada por sua ex-cônjuge (Juliana Rodrigues dos Santos), na criação da prole, como, aliás, é expressamente relatado pelo autor em sua peça de ingresso.

O mesmo, contudo, não se pode dizer acerca da comprovação do esbulho perpetrado pelos agravados, posto que os documentos juntados pelos mesmos em sede de contestação, mais precisamente da
avença estabelecida entre a ex-cônjuge e os aqui recorridos foi pactuada em
08/01/2018
(Id 60489058 – autos de origem), e desde então os mesmos na posse do bem, ao que tudo indica, de boa-fé, tanto que, ao contrário do consignado pelo agravante, estão em dias com o adimplemento das obrigações perante a instituição pública mutuante (CEF), conforme se infere dos extratos anexos nos Ids 60489048 e 60489052, como também dos tributos correspondentes (Ids 60489054 a 60489057), em estrito cumprimento às Cláusulas Segunda e Terceira do referido pacto. Logo, não há que se falar em situação de risco iminente capaz de concretizar dano irreparável em relação ao autor/recorrente.

Além disso, convém registrar que a ação reintegratória apenas foi ajuizada em
17/12/2019
, ou seja, mais de ano e dia da celebração do referido contrato, o que por si só afasta o
periculum in mora
e, por consequência, a concessão da tutela possessória vindicada.

Não fosse isso o bastante
, não se revela plausível o direito à reintegração de posse, em caráter antecipatório de tutela, sem que haja
a prévia resolução judicial do contrato particular de compra e venda firmado entre as partes
.

Aliás, esse é o firme posicionamento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos.
2. Agravo interno desprovido.
(STJ AgInt no AREsp 734.869/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 19/10/2017 – Destaquei)

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA E RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – TUTELA DE URGÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE DE PRÉVIA RESCISÃO JUDICIAL DO CONTRATO – PRECEDENTE DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “[...] É firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos. 3. Por conseguinte, não há falar-se em antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o contrato de compromisso de compra e venda, pois somente após a resolução é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório". (REsp 620787/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 27/04/2009, REPDJe 11/05/2009, REPDJe 15/06/2009). [...]” (AgRg no REsp 1337902/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 14/03/2013)”
(N.U 1015360-14.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020) (destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO E OUTRAS AVENÇAS –
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – LIMINAR INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O deferimento liminar de reintegração de posse em ação de rescisão de contrato não se apresenta razoável nesta fase processual, porquanto necessária a dilação probatória. No caso, os requisitos do artigo 300 do CPC não restaram configurados.”
(N.U 1012168-10.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL SOBRE A RESOLUÇÃO DA AVENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA TUTELA REINTEGRATÓRIA – DECISÃO CASSADA
– RECURSO PROVIDO. É vedado deferir a tutela reintegratória de posse antes de rescindido o contrato de compromisso de compra e venda, pois só depois disso é que poderá haver posse injusta e será avaliado o alegado esbulho possessório.”
(N.U 1003786-91.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei)

Por fim, mas não menos importante, merece registro o fato de que a presente ação possessória foi ajuizada por dependência à ação de divórcio litigioso registrada sob o no. 1001803-90.2019.8.11.0086, em trâmite perante o mesmo juízo, cuja separação de fato se deu em julho/2017. Ademais, ao que se afere da referida demanda, há grande litigiosidade entre os ex-consortes quanto ao referido imóvel, a demostrar que se
consubstancia em matéria controvertida e que demanda a instauração do contraditório.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021